Tribunal: TJMT
Processo: 1066497-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066497-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (RECORRENTE), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), VESTIR OUTLET LTDA - CNPJ: 46.769.762/0001-58 (RECORRIDO), GUILHERME REGGIANI - CPF: 086.958.689-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1066497-90.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1066497-90.2023.8.11.0001

Recorrente:
Gleyson Fernando Lopes Dias

Recorridos:
Vestir Outlet Ltda. e Guilherme Reggiani

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA –
VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HÁBIL
– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO -
MERO ABORRECIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Comprovado pela empresa recorrida o estorno da compra cancelada não há se falar em falha na prestação de serviço indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1066497-90.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1066497-90.2023.8.11.0001

Recorrente:
Gleyson Fernando Lopes Dias

Recorridos:
Vestir Outlet Ltda. e Guilherme Reggiani

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Gleyson Fernando Lopes Dias
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 243923669)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 243923680): requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais e a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1066497-90.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1066497-90.2023.8.11.0001

Recorrente:
Gleyson Fernando Lopes Dias

Recorridos:
Vestir Outlet Ltda. e Guilherme Reggiani

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação dos recorridos ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa inicial o autor alega que
no dia 24/10/2023, realizou a compra de duas camisas sociais no site da recorrida pelo valor de R$ 325,83 (trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), com o pagamento confirmado no mesmo dia.

Aduz que o produto só foi enviado no dia 07/11/2023, 14 (quatorze) dias após a compra. Ao questionar a demora no envio e solicitar uma posição da empresa, foi-lhe informado que havia uma confusão no transporte de mercadorias e que a empresa não conseguiu rastrear o produto do autor. Diante do atraso, a recorrida decidiu cancelar o pedido e autorizar o estorno integral do valor pago
.

A empresa recorrida deixou de comparecer à audiência de conciliação bem como deixou de apresentar contestação, assim, foi aplicado os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC.

Contudo, nos termos do artigo 927 do Código Civil, a indenização por danos morais exige a comprovação de ato ilícito que causa lesão aos direitos de personalidade, o que não se verifica no presente caso. O cancelamento realizado pela empresa não configura falha na prestação de serviço, uma vez que o autor foi devidamente informado sobre o cancelamento e recebeu a restituição integral do valor pago. Diante do relato e das provas apresentadas na marcha processual, observa-se que o impasse foi solucionado na esfera administrativa, caracterizando mero aborrecimento ao cotidiano.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 14 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
COMPRA
ON LINE
NÃO ENTREGA. LIMITE DA RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTES DA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE
” (grifei).

Neste sentido, o entendimento deste Colegiado segue uníssono:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO ADQUIRIDO E CANCELADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA COMPRA ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente. É certo que o estorno dos valores ocorreu em tempo hábil, sendo que a instituição, a qual se mostrou diligente em resolver o problema. Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento. Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral.
Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Recurso conhecido e provido. (N.U 1059058-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

RECURSO INOMINADO –
CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA DE PRODUTO EM SITIO ELETRÔNICO – ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNADAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O cancelamento da compra, cujo estorno dos valores pagos foi realizado antes mesmo da propositura da ação, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Transtornos e contratempos, que o homem sofre, no seu dia a dia normais, na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil, por se tratarem de mero aborrecimento.
(N.U 1026481-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o problema foi solucionado na via administrativa e o estorno realizado em tempo hábil antes da
propositura da ação.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024